Tribunal: STF
Processo: Inq 95
Classe: Inq
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-07-01
Data de publicação: 1980-07-01

Ementa:
INQUÉRITO. NÃO TENDO A PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA, QUE, NO CASO, É A TITULAR DO DIREITO DE DENÚNCIA, VISLUMBRADO ELEMENTOS BASTANTES A PROPOSITURA DE AÇÃO PENAL CONTRA PESSOAS QUE PUDESSEM GOZAR DE FORO PRIVILEGIADO PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DETERMINA-SE A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS DE INQUÉRITO A COMARCA DE ORIGEM, PARA QUE A MATÉRIA SEJA SUBMETIDA AO EXAME DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA LOCAL.